Tribunal: TJDFT
Processo: 0728343-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DUPLICATA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial fundada em duplicatas, com valor de R$ 23.497,43, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A parte apelante requer a invalidação da sentença, alegando ausência de publicação da certidão que atestou o fim do prazo de suspensão e cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de publicação da certidão que encerrou o prazo de suspensão; e ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT estabelece que, após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, sendo suficiente a intimação do credor para manifestação antes da declaração da prescrição.
4. No caso concreto, houve intimação da parte exequente para se manifestar sobre a prescrição, publicada em 09/07/2025, com ciência registrada em 10/07/2025, o que afasta a alegação de nulidade processual.
5. A ausência de diligência eficaz para localização de bens penhoráveis após o prazo de suspensão caracteriza a inércia necessária para configuração da prescrição intercorrente.
6. A prescrição da pretensão executiva fundada em duplicata é de três anos, conforme art. 18 da Lei no 5.474/1968 e Súmula 150 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC. 2. A intimação do credor para manifestação sobre a prescrição é suficiente, não sendo exigida a publicação da certidão que atesta o fim da suspensão. 3. A ausência de atos constritivos eficazes após o prazo de suspensão caracteriza a inércia que enseja a prescrição intercorrente.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §1o e §4o; 924, V; Lei no 5.474/1968, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150 do STF; TJDFT, Acórdão 1746406, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 17/08/2023, p. 04/09/2023; Acórdão 1919016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 04/09/2024, p. 18/09/2024; Acórdão 1357408, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 21/07/2021; Acórdão 1831953, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13/03/2024, p. 01/04/2024.